Tribunal: TJMT
Processo: 1005733-39.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005733-39.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), ROCKENBACH HOLDING S/A - CNPJ: 39.617.127/0001-90 (EMBARGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (EMBARGANTE), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), ARTHUR TAKAYAMA ASSUNCAO ALBUQUERQUE - CPF: 072.710.741-04 (ADVOGADO), RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - CPF: 333.308.228-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE JULGADOS. DISTINÇÃO ENTRE OBJETOS RECURSAIS. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESTINAÇÃO E BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 903, §6º, do CPC, seja revertida em favor do exequente e calculada sobre o valor atualizado do bem arrematado, sob alegação de contradição com julgado anterior que teria afastado a penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se há contradição no acórdão embargado em razão de suposta incompatibilidade com decisão proferida em recurso anterior envolvendo as mesmas partes, especialmente quanto à existência, destinação e base de cálculo da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não há contradição quando decisões judiciais tratam de objetos recursais distintos, delimitados pelo efeito devolutivo e pelas pretensões específicas das partes.

Um dos agravos de instrumento examinou o cabimento das penalidades aplicadas, enquanto o outro se restringiu à destinação e à base de cálculo da multa prevista no art. 903, §6º, do CPC.

A autonomia das pretensões recursais impede que o resultado de um recurso comprometa a validade técnica de outro, no âmbito restrito dos embargos de declaração.

O acórdão embargado aplica corretamente a literalidade do art. 903, §6º, do CPC ao definir que a multa é devida ao exequente e incide sobre o valor do bem arrematado.

Eventual afastamento da penalidade em outro julgamento constitui questão a ser harmonizada na fase de execução, não configurando vício no acórdão embargado.

O recurso revela inconformismo com a tese adotada, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via dos
aclaratórios
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. Não há contradição apta a ensejar embargos de declaração quando os julgados confrontados apreciam objetos recursais distintos. 2. A definição da destinação e da base de cálculo da multa do art. 903, §6º, do CPC é autônoma em relação à discussão sobre o cabimento da própria penalidade. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 903, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1005733-39.2026.8.11.0000

LEANDRO MOTTA DA SILVA
X

ROCKENBACH HOLDING S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

T
rata-se de
recurso
de E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por

LEANDRO MOTTA DA SILVA
,
contra
o
acórdão que
, por unanimidade,
de
u
provimento ao
recurso de
agravo de instrumento interposto
por
ROCKENBACH HOLDING S.A
, para reformar parcialmente a decisão de origem e
determinar que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 903, §6º, do Código de Processo Civil, seja revertida em favor do exequente (ora embargado) e calculada sobre o valor atualizado do bem arrematado.

Para tanto,
o embargante sustenta a existência de flagrante contradição no julgado.

Argumenta que esta mesma Quarta Câmara de Direito Privado, em julgamento anterior ocorrido em 01/04/2026, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1005629-47.2026.8.11.0000, de
sta mesma
relatoria e envolvendo as mesmas partes, teria provido parcialmente o seu recurso para afastar a incidência da referida multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Alega que o acórdão ora embargado, ao disciplinar a destinação e a base de cálculo de uma penalidade que já havia sido afastada em outro processo, incorre em incongruência e gera insegurança jurídica.

Ao final, requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanada a contradição apontada, reconhecendo-se que a discussão sobre a destinação e a base de cálculo da multa restou prejudicada ante o afastamento da penalidade no julgamento do recurso conexo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026